Tribunal: TJES
Processo: 5002063-75.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002063-75.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002063-75.2019.8.08.0024

EMBARG
ANTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

EMBARG
ADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
e
mbargos
de
d
eclaração
opostos em razão do acórdão id nº 2375460
,

que
de
u
parcial provimento
a
o apelo manejado pelo Município de Vitória, limita
ndo
sua condenação ao ressarcimento de metade das custas adiantadas pelo
ex adverso
.

N
as razões recursais apontou-se
haver omissão a macular o julgado, pois
não restaram adequadamente enfrentados os argumentos que subsidiariam o pleito de alteração do comando sentencial quanto à aplicação de atualização monetária e juros relativamente à sanção pecuniária reduzida nos termos d
o art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

Outrossim, registrou-se prestar-se o recurso para fins de prequestionamento
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(id nº
3185120
)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002063-75.2019.8.08.0024

EMBARG
ANTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

EMBARG
ADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se
de
e
mbargos
de
d
eclaração
opostos em razão do acórdão id nº 2375460
,

que
de
u
parcial provimento
a
o apelo manejado pelo Município de Vitória, limita
ndo
sua condenação ao ressarcimento de metade das custas adiantadas pelo
ex adverso
.

N
as razões recursais apontou-se
haver omissão a macular o julgado, pois
não restaram adequadamente enfrentados os argumentos que subsidiariam o pleito de alteração do comando sentencial quanto à aplicação de atualização monetária e juros relativamente à sanção pecuniária reduzida nos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

Outrossim, registrou-se prestar-se o recurso para fins de prequestionamento
.

A
priori
, registro que

“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”

(
STJ,
EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021).
(Grifei).

Em
vista disso,

eventual
omissão,
obscuridade, contradição

ou erro material
(artigo 1.022 do CPC)
a ser
e
m
dirimid
os
em sede de
aclaratórios

são
aquel
e
s
intern
o
s
,
isto é,
própri
o
s
do
acórdão
, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado
,
visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Neste passo
, e
m que pese o inconformismo ora deduzido,
tenho por certo que a pretensão recursal
não comporta provimento,
pois enfrentado o tema dos consectários legais incidentes.

Na esteira da jurisprudência desta
egrégia Corte de Justiça,
assentou-se que
a correção monetária deve incidir pelo índice IPCA-E a partir do pronunciamento jurisdicional que reduziu o valor da multa;
quanto aos
juros de mora,
que sua contagem remonta à
constituição em mora (termo final fixado pela notificação para o pagamento do débito constituído no processo administrativo)
.

Certo é que a
s temáticas trazidas em sede recursal,
quando
suficientemente
enfrentadas pela Corte Julgadora, ainda que
de forma subjacente, não exprimem deficiência na fundamentação da decisão e, por conseguinte, não implicam em violação do art. 1.022, do CPC, porquanto não se vê compelida a pormenorizar cada
argumento do
qual a parte insurgiu,
nem mesmo ao prequestionamento numérico
.

A propósito,
colaciono recente
s
julgado
s
do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente. Além disso,
está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes,
nem mesmo ao PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
.
(STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019). (Grifei).

Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório não denota a deficiência na fundamentação da decisão, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios
.
Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a violação do art. 1.022 tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, a Corte Julgadora originária deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigada a proceder dessa forma
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.752.829/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018; e AgInt no REsp n. 1.820.927/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019.
(STJ, AgInt no AREsp 1624924/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020).
(Grifei).

O
acórdão vergastado
adotou fundamentação necessária e
assaz
à solução
plena
da controvérsia que lhe foi devolvida, tendo apreciado, de modo coerente
e cognitivo
, as questões
vitais
ao deslinde do feito.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver revisitado o conjunto probatório e reapreciada toda
a matéria,
fim a que não se destina o recurso manejado.

A esse respeito
, o

Excelso Pretório

assentou que

“
os embargos de declaração

não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado
, uma vez que
não se destinam à produção de uma
NOVA

DECISÃO
.
Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que
a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo
.
”

(ST
F
,
ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC 24-03-2020)
.
(Grifei).

Nesta
linha cognitiva
,
inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

C
onheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas
pretender
a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3
. Recurso
conhecido e desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.